Tribunal: TJMT
Processo: 1007368-25.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1007368-25.2017.8.11.0015
RECORRENTE (S): BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDA: MARTA TESCHIMA–EPP
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 121025995):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE DÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – GARANTIA HIPOTECÁRIA – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRESCRIÇÕES TRIENAL E QUINQUENAL EVIDENCIADAS – APLICAÇÃO DO ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA E DO ART. 206, § 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL – BAIXA DA HIPOTECA DEVIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.499, INCISO I, DO CC – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional para a execução da Cédula de Crédito Bancário é de 03 (três) anos, e de 05 (cinco) anos para o ajuizamento das ações de cobrança ou monitória, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
Constatada a inexigibilidade da obrigação principal, ante o implemento dos prazos de prescrição, há que se reconhecer a extinção da obrigação acessória (garantia hipotecária), na forma do artigo 1.499, inciso I, do Código Civil.
Recurso desprovido”. (N.U 1007368-25.2017.8.11.0015, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 09/03/11/2022).
A parte recorrente alega “(...) O referido contrato (Cédula de Crédito Rural Pignoratícia Hipotecária), tem a sua lei própria, ou seja, é regida pelo Decreto Lei no 167, de 14 de fevereiro de 1967, do qual rege todo o assunto acerca da cédula de crédito em questão. (...) No presente caso é claro a intenção do Recorrido em ter baixado a restrição de seu imóvel sem ao menos apresentar a comprovação do pagamento dos contratos. Nesta toada, protesta-se pela reconsideração da r. sentença para que seja modificada, declarando valida a averbação constante na CRI, referente aos contratos de Cédulas Rurais. Assim, não merece prosperar suas alegações visto que não possui amparo legal para procedência da lide eis que mesmo que considerando o prazo de 30 anos para prescrição o mesmo já está ultrapassado. Ante o exposto, Diante do exposto, há de ser reconhecida a PRESCRIÇÃO da presente demanda, nos moldes da fundamentação trazida no tópico anterior, havendo de ser EXTINTA a demanda, nos termos do Art. 487, II, do NCPC”.
Assevera que “(...) Segundo o princípio da autonomia da vontade, a pessoa tem liberdade de contratar, tendo em vista, a livre e espontânea volição, concorda com o conteúdo dos contratos, devendo, por isso, ser respeitadas as manifestações de vontade das partes (pacta sunt servanda). Os contratos firmados entre as partes são indiscutivelmente válidos, eisto é de meridiana clareza, haja vista que os signatários são civilmente capazes, o objeto é lícito e sua forma não é defesa em lei, tudo em perfeita consonância!.
Aduz que “(...) O Princípio da Causalidade reza que, “Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja atribuindo-se razão sem ter (pretensão auto atribuída), seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter provimento satisfatório e permitido”. Dessa forma, a responsabilidade pelas eventuais sucumbências em sua integralidade deve ser atribuída ao Recorrido, pois este deu causa a instauração da lide, desnecessariamente, como reza o princípio da causalidade”.
Recurso tempestivo (id. 123739986).
Contrarrazões (id. 125444663).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.VALIDADE. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. SÚMULA N.284/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ALÍNEA "C".AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. (...).
3. A falta de indicação do dispositivo legal violado impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. (...).
5. A incidência das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ obsta o conhecimento do recurso especial interposto pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, consoante a jurisprudência desta Corte.
6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, a fim de considerar válida a cláusula de tolerância prevista no contrato”. (AgInt no AREsp 1419022/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020). (g.n.)
“INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
In casu, em relação à inexistência de prescrição, respeito ao princípio do pacta sunt servanda e aplicação do princípio da causalidade pelas eventuais sucumbências, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça